Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730954-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRA-INSTITUTO BRASILEIRO DE FATURAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA APELADO: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por INBRA – Instituto Brasileiro de Faturamento Médico Hospitalar contra sentença (ID 65460917) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de conhecimento movida por Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 59.373,95 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) em favor da parte autora, acrescidos de juros de 1%am desde a citação e correção monetária desde a data do prejuízo (mês das recusas dos valores ora indenizados) Os ônus sucumbenciais, por sua vez, foram distribuídos da seguinte forma: Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas na proporção de 80% pela parte ré e 20% pela parte autora. Na mesma proporção os honorários advocatícios em favor do d. advogado da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Preliminarmente, a parte apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Em contrarrazões (ID 65460925), a parte apelada impugnou o pedido de gratuidade. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de documentos hábeis para corroborar com suas alegações. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora